Tribunal: CARF
Processo: 10880.945215/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.945215/2013-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.610 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VOITH HYDRO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.945215/2013-70
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945215/2013-70

Relatório

Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito
originado de pagamento indevido ou a maior da Contribuição para o PIS não-cumulativa,
indicado para compensação com débitos de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil.
A DRF de São Paulo/SP emitiu Despacho Decisório, pelo qual deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo no valor de R$ 723.947,53
e na homologação, até o limite do crédito deferido, das declarações de compensação nos
26648.79743.080413.1.7.08-0889,
38654.55221.060613.1.3.08-8537,
21412.69922.010713.1.3.08-0034 e 07655.19451.030713.1.3.08-0065.
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, julgada improcedente por unanimidade de votos, nos termos do v. Acórdão
proferido pela 3a Turma da DRJ de Fortaleza/CE.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o provimento para que seja
integralmente deferido o ressarcimento e homologada a compensação dos créditos apurados.
Apresentado o recurso, os autos foram encaminhados para inclusão em lote e
sorteio para julgamento.
É o relatório.

Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento de crédito
originado de alegado pagamento a maior da Contribuição para o PIS, relativos a bens e serviços
utilizados como insumos no processo produtivo da Recorrente.
Em síntese, o direito creditório em análise versa sobre os seguintes bens e serviços
indicados como insumos pela Recorrente:
a) MATERIAL DE EMBALAGEM, TRANSPORTE E CONSERVAÇÃO: Não se
enquadra no conceito de insumo descrito no despacho decisório, para esta empresa;
b) SUCATAS. Aquisição com suspensão. Não dá direito a crédito conforme Lei
10.637/2002 e 10.833/2003, art. 3o, § 2o, II;
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945215/2013-70

c) SILICA GEL (dessecante para armazenagem/conservação) não se enquadra no
conceito de insumo descrito no despacho decisório, para esta empresa;
d) TALHA, TRILHO, MONOVIA E MATERIAIS AUXILIARES usados nos
equipamentos de movimentação de carga não se enquadram no conceito de insumo
descrito no despacho decisório, para esta empresa;
e) Considerando o processo de fundição da empresa, MOLDES/MODELOS não se
enquadram no conceito de insumo explicado no despacho decisório;
f) Conforme descrição na nota fiscal, trata-se de modernização da prensa da fábrica, de
forma que não se enquadra no conceito de insumo descrito no despacho decisório;
g) MADEIRA para moldes, embalagem ou armazenagem não se enquadra no conceito
de insumo como descrito no despacho decisório, para esta empresa;
h) GUINDASTE, PONTE ROLANTE e materiais auxiliares usados nos equipamentos
de movimentação de carga não se enquadram no conceito de insumo descrito no
despacho decisório, para esta empresa;
i) EQUIPAMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA não se enquadra no
conceito de insumo para esta empresa, conforme definição constante do despacho
decisório;
j) EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO não é aplicado como insumo nesta
empresa, conforme definição constante no despacho decisório;
k) FERRAMENTA DE ESTAMPAR e demais peças utilizadas na prensa ao estampar
não se enquadram no conceito de insumo descrito no despacho decisório, para esta
empresa.
l) CONSERTOS E REPAROS não se enquadram no conceito de serviços como
insumo, cf definição de insumo no despacho decisório;
m) despesas com TRANSPORTE / TRATAMENTO DE RESÍDUOS não se
enquadram como serviços utilizados como insumos, conforme definição de insumos
no despacho decisório;
n) serviço de AFIAÇÃO não se enquadra no conceito de serviço utilizado como
insumo, conforme definição apresentada no despacho decisório;
o) TRANSPORTE DE RESÍDUOS não se enquadra no conceito de serviço utilizado
como insumo, conforme definição apresentada no despacho decisório;
p) serviços relacionados a ELEVADORES e similares não se enquadram como
insumos, de acordo com definição contida no despacho decisório;
q) despesas com PUBLICIDADE E PROPAGANDA não se caracterizam como
serviços utilizados como insumos, cf definição de insumo no despacho decisório;
r) despesas com HOSPEDAGEM/EVENTOS não se caracterizam como serviços
utilizados como insumos, cf definição de insumo no despacho decisório;
s) TRANSPORTE DE PESSOAS/TÁXI/COURIER não se caracterizam como
serviço utilizado como insumo, conforme definição de insumo no despacho decisório;
e
t) CALIBRAÇÃO de equipamentos da empresa não se enquadra no conceito de
serviços como insumo, conforme definição de insumo no despacho decisório.
Igualmente foi pleiteado neste litígio o aproveitamento de créditos
extemporâneos, argumentando a defesa que a natureza dos créditos glosados não foi objeto de
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945215/2013-70

questionamento por parte da Autoridade Tributária, e que o creditamento se deu pelo valor
nominal das entradas e dentro do prazo decadencial quinquenal.
O Despacho Decisório emitido neste processo, teve por motivação o conceito
restritivo de insumos, na forma prevista pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
404/2004 e, assim, concluindo que insumos são tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos
à atividade fim da empresa, adquiridos de pessoa jurídica, e que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Por sua vez, o v. Acórdão recorrido foi proferido pela DRJ de Fortaleza em data
de 16 de novembro de 2017, pelo qual foi mantido o conceito restritivo de insumos, na forma
anteriormente previstas pelas Instruções Normativas em referência, com o julgamento pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por tal razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da
Fazenda
Nacional
publicou
em
03/10/2018
a
Nota
Explicativa
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins
fixado, conforme Ementa abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945215/2013-70

desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5,de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945215/2013-70

inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
Cumpre igualmente destacar que, versando este litígio sobre Pedido de
Ressarcimento, com aplicação do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que atribui o
ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, deve ser oportunizado à contribuinte a comprovação dos argumentos de
defesa, especialmente em razão do novo conceito de insumos adotado pelo Eg. STJ, o que altera
a premissa utilizada pela Autoridade Fiscal na análise do direito creditório em litígio.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem realize as seguintes providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável:
a.1) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, o
enquadramento das despesas que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da
Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
a.2) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, a
participação dos itens identificados como bens (partes e peças) e serviços de
manutenção em cada etapa do processo, bem como o tempo de vida útil de tais
itens, esclarecendo se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil
das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados e cujas manutenções
são realizadas (em quanto tempo);
a.3) Demonstrar, de forma detalhada e com a devida comprovação, que os
créditos tidos como extemporâneos no período em análise não foram
utilizados em outros períodos.
b) Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
no Item “a.1”, analisando o enquadramento de cada bem e serviço no conceito
de insumo delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no
5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
d) Apurar a higidez do crédito apontado extemporaneamente;
e) Recalcular as apurações e resultado da diligência;
f) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.610 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.945215/2013-70

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 376
DF CARF MF
Original